Tribunal: TJBA
Processo: 8010257-59.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010257-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROQUE CERQUEIRA ARAUJO Advogado(s): DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER registrado(a) civilmente como DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. PENSÃO MILITAR. POLICIAL INATIVO. APOSENTADORIA COMO CABO PM. PEDIDO DE RECÁLCULO DOS PROVENTOS NO POSTO DE 1º TENENTE PM. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS GRADUAÇÕES DE CABO E 1º SARGENTO NA ESTRUTURA HIERÁRQUICA DA PMBA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ROQUE CERQUEIRA ARAÚJO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, visando à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, com base na paridade constitucional e na alegada reclassificação ao posto de 1º Tenente. Pleiteia-se também o pagamento retroativo das parcelas vencidas desde o ajuizamento da ação, acrescidas de juros e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante faz jus à incorporação da CET no percentual de 125%, com base no princípio da paridade remuneratória; e (ii) estabelecer se é possível a reclassificação do impetrante ao posto de 1º Tenente, para fins de cálculo dos proventos de inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De início, rejeita-se a impugnação à gratuidade apresentada pelo Estado da Bahia, por ter sido genérica e não indicar elementos concretos que justificassem a revogação do benefício concedido à parte impetrante. 4. Do mesmo modo, a alegação de decadência da impetração não merece prosperar. Como o ente público realiza o pagamento tido por inferior ao devido mensalmente, a relação jurídica é de trato sucessivo, renovando-se a cada período, nos termos da súmula 85 do STJ. 5. A controvérsia limita-se à análise do direito líquido e certo do Impetrante à percepção da CET no percentual de 125%, uma vez que, segundo alega na inicial, passou para a reserva remunerada, com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente PM (ID 78212914). 6. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Autor passou para reserva remunerada da Polícia Militar na patente de Cabo PM, com proventos calculados sobre a remuneração da patente de Cabo PM (ID 78213065), e não de 1º Tenente como afirmado na inicial. 7. De plano, ressalto que, não foram colacionadas provas de que o Impetrante tenha exercido funções de 1º Tenente durante o período em que esteve em atividade. Foram juntados aos autos apenas documentos de cunho pessoal e de representação, além de cópias de BGO’s e, por fim, decisões judiciais (ID 78214048 e seguintes). 8. O Impetrante foi transferido para a reserva com proventos fixados com base na remuneração de Cabo PM, conforme o art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, não havendo prova de exercício efetivo ou direito adquirido à promoção ao posto de 1º Tenente. 9. Na hipótese em apreço, não há previsão, no Estatuto da Carreira ou nas demais normas que regem a Polícia Militar do Estado da Bahia, de promoção presumida ou automática. Assim, não se configura direito líquido e certo a ser amparado pela via estreita do mandado de segurança, que, como é cediço, não admite dilação probatória. 10. Ademais, a pretensão do impetrante de perceber proventos correspondentes ao posto de 1º Tenente - ou seja, mais de um nível hierárquico acima - configura verdadeira majoração “per saltum”, situação que não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco na jurisprudência consolidada desta Corte Estadual. Precedentes. 11. Diante do exposto, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que, no caso dos autos, restou demonstrado que o impetrante, quando na ativa, ocupava o posto de 1º tenente, tendo passado para a reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração integral do posto de Cabo PM, hierarquicamente superior ao seu. Tal enquadramento encontra respaldo nas Leis Estaduais nº 7.145/1997 e nº 7.990/2001, que disciplinam a escala hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia. 12. Por fim, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei do Mandado de Segurança e os Enunciados nº 512 do STF e nº 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A reclassificação funcional para posto hierárquico não ocupado exige comprovação objetiva dos requisitos legais previstos na legislação estadual específica. 2. O policial militar inativo faz jus à percepção de proventos calculados com base na graduação imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, mas não à promoção “per saltum” sem previsão legal. 3. A extensão da CET a inativos pressupõe demonstração de direito à remuneração de base utilizada para o cálculo da gratificação na ativa, o que deve ser comprovado por meio de prova pré-constituída. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §8º, 42, §1º, e 142, §3º, X; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 1º e 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 9º, 92, III, 122 e 123; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; CPC, arts. 931 e 937, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJ-BA, MS nº 8063365-71.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 16.04.2024; TJ-BA, MS nº 8004233-83.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.07.2024; TJ-BA, MS nº 8010020-93.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 20.03.2024; TJ-BA, MS nº 8034264-57.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 15.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8010257-59.2025.8.05.0000, em que é Impetrante ROQUE CERQUEIRA ARAÚJO, e Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares alegadas e DENEGAR A SEGURANÇA requerida pelos Impetrantes, nos termos do voto da Relatora, Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (08)